Tribunal: TJES
Processo: 5001308-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-28

Ementa:
ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N.º: 5001308-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/10/2024, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse no julgamento do habeas corpus diante da revogação superveniente da prisão preventiva pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto do habeas corpus consiste na análise da legalidade da prisão preventiva e eventual concessão de liberdade ao paciente.

O juízo de origem, em reexame da custódia cautelar, revoga a prisão preventiva em razão da desproporcionalidade decorrente do tempo de segregação e da impossibilidade de encerramento da instrução em prazo razoável.

A liberdade do paciente é restabelecida mediante aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente monitoração eletrônica e proibição de aproximação das vítimas.

A superveniência de decisão que satisfaz a pretensão do writ afasta o alegado constrangimento ilegal.

A cessação da coação ilegal implica perda do interesse de agir e prejudicialidade da impetração, nos termos do art. 659 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada no curso da impetração. 2. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas afasta o constrangimento ilegal alegado. 3. Cessada a coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, conforme art. 659 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001308-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA CORREIA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS N.º: 5001308-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/10/2024, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse no julgamento do habeas corpus diante da revogação superveniente da prisão preventiva pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto do habeas corpus consiste na análise da legalidade da prisão preventiva e eventual concessão de liberdade ao paciente.

O juízo de origem, em reexame da custódia cautelar, revoga a prisão preventiva em razão da desproporcionalidade decorrente do tempo de segregação e da impossibilidade de encerramento da instrução em prazo razoável.

A liberdade do paciente é restabelecida mediante aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente monitoração eletrônica e proibição de aproximação das vítimas.

A superveniência de decisão que satisfaz a pretensão do writ afasta o alegado constrangimento ilegal.

A cessação da coação ilegal implica perda do interesse de agir e prejudicialidade da impetração, nos termos do art. 659 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada no curso da impetração. 2. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas afasta o constrangimento ilegal alegado. 3. Cessada a coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, conforme art. 659 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5001308-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão punitiva buscada na presente impetração perdeu o seu objeto principal.

Conforme informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau e corroboradas pelo parecer ministerial, o Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, em decisão proferida no dia
09 de fevereiro de 2026
, no bojo dos autos originários (n.º 0000067-03.2024.8.08.0041), procedeu ao reexame da custódia cautelar do paciente.

Na oportunidade, o magistrado consignou que o Paciente, embora responda a outros processos, é tecnicamente primário, e que o tempo de segregação cautelar já cumprido (aproximadamente um ano e quatro meses), somado à impossibilidade de encerramento imediato da instrução por questões estruturais e de unificação de comarcas, tornava a manutenção da prisão desproporcional.

Dessa forma, o Juízo de origem
REVOGOU a prisão preventiva de RAFAEL OLIVEIRA CORREIA
, substituindo-a pela medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), com a proibição de aproximação das vítimas à distância mínima de 100 metros.

Consta, ainda, no ID 18301241, ciência da Defensoria Pública quanto à expedição do respectivo alvará de soltura em favor do ora Paciente.

Diante de tal cenário, torna-se evidente que o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo ou por desproporcionalidade da segregação não mais subsiste, uma vez que a liberdade de locomoção do paciente já foi restabelecida pela própria autoridade apontada como coatora.

O artigo 659 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que:
"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido"
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a soltura do paciente no curso do processo de
Habeas Corpus
implica na perda do objeto da impetração, restando a análise do mérito inteiramente prejudicada pela carência superveniente de interesse processual.

Portanto, tendo em vista a revogação da prisão preventiva na instância singela, a prestação jurisdicional solicitada neste
writ
tornou-se desnecessária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal..

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)